Tribunal: TJBA
Processo: 8000774-82.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000774-82.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAILANE ABADE CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA NO PRAZO CONCEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Dailane Abade Correia dos Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação revisional de contrato de empréstimo consignado ajuizada em face do Banco Pan S/A. A sentença indeferiu a petição inicial com base na ausência de interesse processual e irregularidade documental, especialmente diante da inércia da autora quanto ao cumprimento da ordem de emenda à inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil, em seu art. 321, estabelece que, constatadas irregularidades na petição inicial, o juiz deve conceder prazo de 15 dias para emenda, sob pena de indeferimento da peça inaugural.

4.

A autora foi devidamente intimada, conforme certificado nos autos, para emendar a inicial, mas permaneceu inerte, não apresentando os documentos exigidos nem justificando sua ausência.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito nos casos em que o autor, embora intimado, deixa de atender à ordem judicial de emenda à inicial (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP).

6.

A apresentação dos documentos exigidos apenas em sede recursal não supre a omissão processual ocorrida na instância de origem, nem impede o indeferimento da inicial, diante da preclusão consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial, após regular intimação, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

2.

A apresentação tardia de documentos em sede recursal não supre a preclusão decorrente da ausência de emenda à inicial no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000774-82.2025.8.05.0039
, da comarca de Camaçari/Bahia, em que figuram como
Apelante –
DAILANE ABADE CORREIA DOS SANTOS
,
e como
Apelado
-
BANCO PAN S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar

provimento ao recurso
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

7